Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714354-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ALEXANDRA CESAR ZINN APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV) em face da sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ALEXANDRA CÉSAR ZINN, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a correção no cálculo dos proventos de aposentadoria da autora, com aplicação do divisor de 25 anos e para condenar os réus ao pagamento da diferença dos valores devidos, a contar da data da concessão da aposentadoria (ID 59915422) Em razão da sucumbência dos réus, o Iprev, e subsidiariamente o Distrito Federal, foram condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Em suas razões, o Iprev e o Distrito Federal sustentam que: 1) as reduções de idade e de tempo de contribuição referentes à aposentadoria especial de professor não se aplicam à aposentadoria por invalidez; 2) o art. 40, §5o, da Constituição Federal, trata exclusivamente da aposentadoria voluntária; 3) caso o recurso não seja provido, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Sem preparo, diante da isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 59915430). É o relatório. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, em que a autora pretende a correção do valor de sua aposentadoria, com base no tempo exigido para a aposentadoria integral dos professores. Alexandra sustenta que ingressou no cargo de professora na Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, em 12/11/1998, e se aposentou por invalidez em 13/11/2017. Alega o cálculo dos proventos de aposentadoria foram efetuados de maneira incorreta, - não foram observadas as peculiaridades da aposentadoria especial dos professores. O juiz julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar à parte requerida que efetue a correção da forma de cálculo dos proventos de aposentadoria da autora, com a aplicação do divisor de 25 (vinte e cinco) anos; bem como para condenar os réus ao pagamento das diferenças decorrentes dos cálculos que foram realizados de forma equivocada, desde a data de aposentadoria da autora até a efetiva regularização. Os valores devidos deverão ser apurados por simples cálculos aritméticos em sede de liquidação de sentença. Deverá incidir correção monetária pelo IPCA-e, a partir da data do valor devido até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, correção monetária e juros (desde a citação) pela SELIC (Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021). Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.” (ID 59915422) Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença. Argumenta, em síntese, que o artigo 40, §5o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, não abrange, para fins de concessão da aposentadoria especial do professor, as aposentadorias proporcionais. Sobre o tema, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça rejeitou o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível (processo 0702648-51.2021.8.07.0018), em que foi discutida a constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital 769/2008. O dispositivo afasta a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, dos professores. As partes não se manifestaram quanto a possibilidade de incidência dessa decisão nos autos. Em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art.10do Código de Processo Civil - CPC), intimem-se as partes para se manifestarem. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator